Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. MILITAR. CAPITAL SEGURADO. COBERTURA. APÓLICE VIGENTE. VALOR INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe a Súmula no 278 do STJ que a contagem do prazo prescricional de um ano para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora se inicia na data em que o segurado tomou ciência inequívoca da sua invalidez laboral. E acerca dessa ciência, a jurisprudência se consolidou no sentido de que ela se verifica, em regra, com a aposentadora do segurado por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza.
2. Estando comprovado por médico perito do Exército Brasileiro e perito judicial, que a autora se encontra incapaz definitivamente para as atividades militares, mostra-se excessiva a cláusula contratual que só admite o pagamento do capital segurado, mediante a comprovação da perda da existência independente da segurada.
3. Se a autora não tem condições mentais para exercer o seu ofício perante o serviço militar, e se encontra debilitado por doença que o alija do mercado de trabalho, até mesmo em razão da necessidade de acompanhamento e tratamento médico constante, não se pode pretender que somente quando se encontrar em condições irreversíveis do exercício pleno de suas relações autonômicas venha a obter a cobertura destinada a justamente evitar ou minorar tal quadro físico.
4. O caráter permanente da invalidez para o exercício de atividades militares está comprovado nos autos por meio, não só da ata de inspeção de saúde, mas do laudo médico pericial realizado, o qual concluiu que a autora possui “incapacidade funcional graus IV a V, incapacidade e invalidez permanente por doença”, não tendo “condições de exercer atividade laboral, de forma omniprofissional”.
5. Negou-se provimento ao recurso.